Tribunal: CARF
Processo: 11522.001497/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11522.001497/2007-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.434 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO EC SUSTENTÁVEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
SERVIDORES.
ESTADO.
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGATORIEDADE.
O Estado está sujeito ao recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos efetuados aos trabalhadores que lhe prestaram
serviços, ainda que a contratação daqueles tenha se dado de maneira irregular,
sem concurso público.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.
Não comprovado o pagamento e o reembolso do salário família se deu em
conformidade com a legislação de regência, não deve ser realizada a
correspondente dedução da base de cálculo das contribuições.
DEDUÇÃO. SALÁRIO MATERNIDADE.
Havendo a autoridade fiscal, em sede de informação complementar, admitido a
dedução do salário maternidade, e não tendo sido, na autuação, fundamentada a
impossibilidade dessa dedução, cabe acatá-la.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte, observados os
procedimentos regrados pela a administração tributária para fins de fazer valer
o seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para acatar as deduções de salário maternidade da base de cálculo das
contribuições.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001497/2007-95
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001497/2007-95

Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BEL, que julgou parcialmente procedente
lançamento (fls. 2/75) de contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre pagamento
de remuneração efetuados pelo Governo do Estado do Acre — Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Eco Sustentável a segurados empregados, correspondentes à parte descontada
dos segurados (rubricas Segurados) e à parte patronal (rubricas Empresa e Sat/Rat),
correspondente às competências 01/1999 a 13/2003, sendo composto pelo levantamento SP2 -
OS SECR PLANEJAMENTO, que contém fatos geradores da Secretaria de Planejamento, não
declarados em GFIP.
O relatório fiscal (fls. 67/75) registra, no essencial, que:
- a presente Notificação foi lavrada em substituição ao crédito constituído por meio da
NFLD n° 35.677.175-0, tornado nulo por vício formal em razão de ter havido erro na
identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser relançado, não estando
abrangido, por esse motivo, pelo instituto da decadência, conforme inciso II do artigo 45
da Lei 8.212/1991;
- a decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 200 constante do processo de número 35.677.175-0;
- tratando-se de lançamento anteriormente efetuado e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso II do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991;
- dentre outros documentos, foram apresentados os arquivos das folhas de pagamento
em meio magnético de todos os órgãos públicos (Secretarias), Autarquias e Fundações
Públicas, para todo o periodo fiscalizado, constando a configuração por competência,
admissão, nome e o Cadastro de Pessoa Física - CPF / Registro Geral - RG, salário de
contribuição (base de cálculo), lotação e valor bruto, divididos em quatro grupos de
arquivos que seguem:
a) “Servidores Estatutários Concursados", contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1994, que foram admitidos através de
concurso público;
b)" Servidores Estatutários não Concursados". contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1 994, que foram admitidos sem concurso
público;
c) 'Servidores Celetistas", considerados os ocupantes, exclusivamente, de cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, amparados pelo RGPS;
d) 'Servidores Temporarios", instituidos pela Lei Complementar 033, de 19/07/1991,
com alterações da Lei Complementar 043, de 23/05/1994, revogadas pela Lei
Complementar 050, de 12/07/1 996, em conformidade com o inciso IX do artigo 37 da
CF/88;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001497/2007-95

- foram apresentados, também, "CD" com a relação de empenhos geral do sistema
SAFIRA (Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil), do órgão
SESEPP (a partir de 1999 era denominado Secretaria de Estado da Administração e
Recursos Humanos, e partir de 1993 de Secretaria de Estado da Administração),
unidade do Departamento Central de Pessoal, manutenção das atividades de pessoal,
para todo o período fiscalizado;
- o procedimento fiscal efetuado na ação fiscal foi de confrontar o somatório dos valores
brutos dos quatro grupos de arquivos magnéticos das folhas de pagamento com os
valores dos empenhos, por órgão público/Autarquia/Fundação Pública e competência;
verificar se os "servidores estatutários concursados" constantes dos arquivos magnéticos
efetivamente prestaram concurso público e se as admissões dos "servidores estatutários
não concursados" estavam corretas;
- a análise foi executada, por amostragem, com base nos assentamentos funcionais, em
todo o período fiscalizado, tendo em vista o grande quantitativo de servidores, obtendo
a convicção de que as informações prestadas pelo Estado poderiam ser utilizadas.
- foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social incidente
sobre as remunerações pagas pelos serviços prestados por segurados empregados ao
Governo do Estado do Acre - Secretaria de Planejamento, irregularmente contratados
sem a devida prestação de concurso público após a Constituição Federal de 1988,
estando desprovida de amparo constitucional a integração destes segurados empregados
na relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do
Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma permanente, subordinada e
mediante remuneração, caracterizando o vinculo ao Regime Geral de Previdência Social
- RGPS, conforme definido na alínea "a", inciso I do art. 12 da Lei 8212, de 24/07/91;
- constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas, as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados (§ 1o e artigo 20,
combinado com a alínea "a", inciso I do artigo 30, todos da Lei 8212/91), contratados
pelo Órgão em questão, que corresponde aos salários de contribuição e desconto dos
segurados encontrados no "RL — Relatório de Lançamento", agrupados por
competência;
- a irregularidade na contratação no serviço público e a conseqüente filiação e/ou
inscrição ao Regime Geral de Previdência Social, se fundamenta nos art. 37, inciso n,
39, 40 e 194, parágrafo único, alínea "a" da CF/88, no art. 19 das Disposições
Constitucionais Transitórias; nos artigos 12, inciso L alínea "a", 13 e 15 da Lei n°
8.212/91; na Lei Complementar Estadual n° 39, 29/12/1993 e alterações posteriores
(Estatuto dos servidores civis do Estado do Acre), art. 2o, 3o, parágrafo único, e 9o-
incisos I e II e § 1o, art. 236 a 241;
- dispõe a Ação Direta de Inconstitucionalidade 982/94 do Supremo Tribunal Federal,
Relator Ministro Ilmar Galvão, por unanimidade in DJ 06/05/94, pág. 10485, como
segue:
"EMENTA: ESTADO DO PIAUÍ LEI 4546/92, ART. 5, INC IV, QUE ENQUADRA NO
REGIME ÚNICO, DE NATUREZA ESTATUTÁRIA, SERVIDORES ADMITIDOS
SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DOS ARTS. 37, II, E 39 DO
TEXTO PERMANENTE DA REFERIDA CARTA E COM O ART 19 DO ADCT.
PLAUSIBILIDADE DA TESE, O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS TEM SUA
DISCIPLINA TRAÇADA, COM RIGOR VINCULANTE, PELO CONSTITUINTE
ORIGINÁRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, NESSE ÂMBITO, EM AUTONOMIA
ORGANIZACIONAL DOS ENTES FEDERADOS, DISPOSITIVO DESTOANTE DESSA
ORIENTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA PRONTA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA,
CAUTELAR DEFERIDA."
- à luz da legislação ora dissecada, pode-se afirmar que tais servidores não podem
vincular-se ao Regime Próprio de Previdência Social em razão de que aqueles
contratados após 05/10/88, inclusive, foram admitidos sem as observâncias
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001497/2007-95

constitucionais de concurso público, vinculando-se, por definição da lei que instituiu o
Plano de Custeio da Organização da Seguridade Social (Lei 8212/91), ao RGPS;
- encontram-se anexados à NFLD. relação nominal dos segurados empregados dentro do
período de abrangência do crédito previdenciário;
- as importâncias pagas a titulo de salário-família por não estarem na conformidade da
Lei 8.213/91 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento, apresentação anual
de atestado de vacinação obrigatória ou freqüência escolar e outros) não foram
consideradas para fins de dedução;
- para apuração do débito foram examinados também a Constituição Estadual do Estado
do Acre, as leis que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal por tempo
limitado, termos de posse de governadores, decretos de nomeação de secretários,
relatórios com os dados cadastrais dos governadores e secretários, a lei do Regime
Próprio de Previdência Social e as leis de criação de autarquias e fundações públicas;
por amostragem foi examinado o assentamento funcional de servidores, resumo de
empenho da folha de pagamento (meio papel) e fichas financeiras anual de servidores.
- as contribuições que deveriam ter sido arrecadadas dos segurados, não caracterizam
crime contra a seguridade social, face as mesmas terem sido repassadas irregularmente
ao Tesouro Estadual, passando estar ciente, em tese, deste crime a partir do recebimento
desta NFLD.
O epigrafado impugnou a autuação (fls. 78/95), e na sequência o processo foi
baixado em diligência (fls. 123/124) para esclarecimentos, havendo sido elaborada informação
fiscal (fls. 147/148), e o contribuinte realizado sua correspondente manifestação (fls. 151/157).
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
212/230), no qual houve o reconhecimento da decadência das competências 02/99 a 05/99, e a
exclusão do gravame associado à servidora Maria Amélia da Costa Veras. O acórdão teve a
seguinte ementa:
PRAZO DECADENCIAL. SUMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n" 8. do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212 91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173. II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas a
obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVTDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118. inciso I do CTN.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001497/2007-95

Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-familia e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no 8.21291 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.

O recurso voluntário foi interposto em 20/04/2010 (fls. 189/202), sendo nele
demandada a reforma da decisão de piso e alegado, em síntese, que:
- a ausência de concurso público não implica ser o servidor segurado empregado
de modo a fundamentar o recolhimento de contribuições previdenciárias;
- no Parecer GM 30/02, a Advocacia Geral da União explicou que tanto os
servidores estabilizados na forma do art. 19 do ADCT da CF, como inclusive aqueles não
estáveis nem efetivados possuem direito ao mesmo regime próprio dos servidores titulares de
cargos efetivos;
- devem ser acatadas as deduções das verbas pagas a titulo de salário-família e
salário-maternidade, conforme proposto pelo autuante na resposta à diligência realizada;
ademais, estando os servidores vinculados à previdência estadual própria, não precisam
apresentar a documentação elencada nos arts. 67 e 72 da Lei 8.212/91;
- cabe a compensação entre os institutos previdenciários envolvidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Giza o § 13 do art. 40 da CF (redação da época dos fatos):
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001497/2007-95

(...)
§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive
mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.
Em harmonia, a Lei 9.717/98 regrou que o direito de participação em regimes
próprios de previdência era voltado exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos:
Art.1oOs regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes
critérios:
(...)
V-cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a
seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios,
mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre
Municípios;
Nessa toada, a Lei 8.212/91, além de dispor, em seu art. 15, que os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são considerados empresa, para
fins previdenciários, definiu no seus arts. 12 e 13 os segurados obrigatórios e os excluídos do
regime geral da previdência social:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
(...)
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União,
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;
(...)
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
(...)
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Importa atentar que no particular, a despeito da ausência de concurso público, é
incontroverso que os servidores em apreço prestavam serviços ao interessado, sendo assim
segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, devendo o Estado recolher as
contribuições correspondentes a tal vínculo, ainda que sua formalização padeça de eventuais
vícios.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001497/2007-95

Ademais, veja-se que a despeito de a contratação após 05/88 ter sido feita sem
concurso prévio, tal irregularidade não tem o condão de afastar a incidência do fato gerador das
contribuições, a teor do disposto no art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Por seu turno, faz o recorrente, no afã de defender sua narrativa, exegese
equivocada dos termos do Parecer GM 30/02 da AGU. Oportuno é transcrever, então, a ementa e
as conclusões do Parecer MPS/CJ 3.333/04, bem lembrado pela vergastada, e que trouxe a
interpretação correta do Parecer da AGU:
PARECER/MPS/CJ/No-3333/2004.
REFERÊNCIA:
Comando
n°
7196962
INTERESSADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSS ASSUNTO: Regime de
Previdência dos Servidores Públicos. Interpretação do Parecer n" GM 030/2002, do
Advogado-Geral da União.
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO PARECER N° GM 030/02, DO ADVOGADO-
GERAL DO UNIÃO.
O servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela
data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público, podem ser
filiados ao regime próprio, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos
servidores do respectivo ente.
(...)
Considerando que a solução desta questão previdenciário relevante, trazida pela
Presidência do INSS, repercute diretamente em outras situações concretas envolvendo
regimes previdenciários de inúmeros entes federativos, manifesta-se esta Consultoria
Jurídica no seguinte sentido:
a) aplica-se o regime de previdência previsto no caput do art. 40 da Constituição da
República aos servidores que por força do disposto no art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT foram considerados estáveis no serviço público,
desde que submetidos a regime estatutário;
b) aplica-se o regime de previdência previsto no caput do art. 40 da Constituição da
República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o interregno de 05
(cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT, desde que a natureza das atribuições dos cargos ou funções
ocupados seja permanente e estejam submetidos a regime estatutário;
c) aplica-se o regime de previdência previsto no § 13 do art. 40 da Constituição da
República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o interregno de 05
(cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT, apenas quando a natureza das atribuições dos cargos ou Junções
ocupados seja temporária /precária;
d) aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988. somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
(grifei)
Tem-se, portanto, que apenas o servidor admitido até 05/10/88, abrangido pelo
art. 19 do ADCT, ou aquele que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001497/2007-95

aquisição da estabilidade no serviço público - nas condições estabelecidas, pode ser filiado ao
regime próprio, desde que expressamente regido pelo estatuto dos servidores do respectivo ente,
não havendo suporte legal para estender tal entendimento a servidores admitidos no serviço
público após a promulgação da CF/88, como aduz a recorrente.
Nessa toada, constata-se ser ineficaz perante a administração tributária federal
eventuais normas editadas pelo ente estadual a conferir a seus servidores, sem concurso público,
a condição de ocupantes de cargos vinculados a regime estatutário, pois tais prescrições
contrariam os regramentos insculpidos na CF.
Em suma, tem-se que no caso ocorreram os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, as quais, não recolhidas pelo contribuinte, deram azo ao lançamento em tela.
Noutro giro, é demandada a dedução dos valores pagos a título de salário-família
e salário maternidade da base de cálculo das contribuições apuradas.
Pois bem, veja-se que no Relatório Fiscal, item 17 (fl. 74) a autoridade lançadora
assim se manifesta acerca do salário família:
17. As importâncias pagas a título de Salário Família, por não estarem na conformidade
da Lei 8.213, de 24/07/2001 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento com
a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória ou freqüência escolar, e
outros), não foram consideradas para fins de dedução do valor apurado mensalmente.
Ou seja, não foi apresentada documentação comprobatória da pertinência dos
pagamentos, nos termos legais. Quanto ao salário-maternidade, alusão alguma foi feita.
Já em sede de resposta à diligência, refere serem cabíveis as deduções vinculadas
aos pagamentos de salário família e maternidade, contudo não justifica o porquê de terem sido
superadas as desconformidades discriminadas quando da autuação, no tangente ao salário-
família, nem, por seu turno, discrimina as razões que suportaram seu encaminhamento pela
viabilidade da dedução do salário-maternidade. Na realidade, parece ter apenas se embasado nas
planilhas apresentadas pelo fiscalizado.
Diante desse contexto, tem-se como correta a manutenção do não reconhecimento
da dedução de salário família por parte da vergastada, a qual, esclareça-se, não está
necessariamente vinculada às conclusões vertidas pelo autuante em sede de diligência, com elas
convergindo somente quando suficientes para formar seu convencimento racional sobre os fatos,
o que não se verificou na espécie, visto que em momento algum foi explicado se a documentação
exigidas pelas normas legais atinentes à matéria foi examinada.
Todavia, considerando não ter o relatório fiscal original discriminado as razões
para a não aceitação das deduções a título de salário-maternidade - não havendo qualquer
referência, ao contrário do que ocorreu com o salário família, aos documentos que deixaram de
ser apresentados, ou que o foram em desconformidade com os preceitos legais - tem-se que
devem ser acatadas as deduções postuladas a esse título em específico, já que no relatório fiscal
subsequente a própria autoridade lançadora considerou haver respaldo para tais deduções,
manifestando-se “pela retificação do crédito previdenciário com a inclusão da rubrica deduções e
alterações nos campos base de cálculo e contribuições”.
Tais deduções de salário maternidade estão mencionadas nos itens 6.4 a 6.8 c/c 7
do relatório de diligência fiscal (fls. 147/148), com amparo nos formulários “FORCED” e
planilha, ver fls. 133 e ss.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001497/2007-95

Anote-se que a adesão dos servidores em questão a regime de previdência próprio
em nada interfere na aferição das condições para a dedução dos salários família e maternidade, a
qual se submete ao regramento da legislação previdenciária e à exigência dos documentos
comprobatórios nela exigida, notadamente nos preceitos dos arts. 67, 68 e 72 da Lei 8.213/91.
Ao final, quanto ao tema compensação, não discordando dos bem postos
argumentos da decisão de primeiro grau, reproduzo o correspondente trecho de sua
fundamentação, de maneira a integrar este voto:
Em relação à necessidade de efetuar a devida compensação, conforme prevê o art. 201,
§ 9o, da Constituição Federal, cumpre lembrar ao sujeito passivo que a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se aplica nos
casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e
deve obedecer ao disposto na Lei n.° 9.796, de 05 de maio de 1999.
Cabe esclarecer que eventual direito de compensação deve ser formulado e apreciado
em conformidade com as normas dispostas naquela lei, em procedimento distinto do
contencioso administrativo em questão, em que se discute o lançamento e não o
desembolso financeiro de um regime para o outro.
Outrossim, alega a irresignante a existência de direitos creditórios oriundos de
recolhimentos indevidos efetuados no período de janeiro a março de 1994. No que se
refere ao tema em pauta, insta lembrar à reclamante que tanto a compensação como a
restituição de valores pagos indevidamente são operações fiscais que dependem da
iniciativa do contribuinte. Em tese, a compensação é um ato volitivo, por meio do qual
o contribuinte reconhece que deve ao Fisco, mas que o Fisco também lhe deve. Assim,
as dívidas recíprocas são compensadas. Sempre restou claro que a compensação é um
ato voluntário do contribuinte. A exemplo, citamos o que dispõe a Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03/2005, em seus artigos 192 e 193.
Assim, a legislação possibilita ao contribuinte a utilização da compensação, mas não à
autoridade fiscal, tampouco à autoridade julgadora. Fica claro que a iniciativa deveria
ser espontânea do contribuinte.
Ademais, ainda que assim não o fosse, os valores para o quais a postulante requer a
compensação, já foram alcançados pela prescrição, nos termos da legislação a seguir:
Instrução Normativa SRP n.c 03/2005
Art. 192. omissis.
(...)
IV - somente è permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados
pela prescrição, conforme disposto nos arts. 218 e 219;
Art. 218. O direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos contados da data:
I-do recolhimento ou do pagamento indevido; (grifei)
Por todo o exposto, não há como acolher o pleito de compensação de valores com os
fundamentos expendidos na peça defensória.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para acatar as
deduções de salário maternidade da base de cálculo das contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.434 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001497/2007-95

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital